Tribunal: CARF
Processo: 10980.004044/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004044/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.682 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
UHAILA HUSSEIN DEHAINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INCLUSÃO RETROATIVA. INÍCIO DE ATIVIDADE.
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que
as seguintes condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a
sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis, terá o prazo de até 10 (dez)
dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo
Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180
(cento e oitenta) dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Pedido de Inclusão Retroativa ao Início da Atividade
A Recorrente formalizou o Pedido de Inclusão ao Início da Atividade no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivada nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 04-05:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004044/2008-31
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004044/2008-31

UHAILA HUSSEIN DEHAINI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rodovia BR-476, 5556 — Estação, Município de Araucária —Paraná, inscrita no
CNPJ sob n° 09.032.833/0001-09. Devido ao fato da empresa não conseguir fazer esta
opção pela internet, uma vez que a empresa iniciou suas atividades após janeiro/2008,
conforme prevê resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 a Microempresa ou a
Empresa de Pequeno Porte que iniciar suas atividades após janeiro terá 10 dias
contados a data do ultimo deferimento de inscrição estadual ou municipal, para fazer a
opção pelo Simples Nacional. Tendo em vista que a empresa fez sua inscrição estadual
em 20/03/2008 conforme comprovante anexo. Vem respeitosamente requerer a
inclusão no Simples Nacional com a data à partir de 01/07/2007.
Despacho Decisório
Está registrado no Despacho Decisório DRF/CTA/PR, de 28.04.2009, e-fls. 17-
18:
1. Trata o presente processo de pedido de inclusão retroativa no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional.
2. 0 interessado solicitou sua opção por meio do Portal do Simples Nacional em
20/03/2008, mas por motivo de intempestividade não pôde aderir a esta sistemática de
tributação conforme indica a tela as fls. 04. A solicitação foi feita após o prazo de 180
(cento e oitenta) dias previsto no § 6° do art. 7o da Resolução CGSN n° 004-07. [...]
Concordando com a atual proposição e no exercício da competência delegada
pela Portaria DRF/CTA n° 107, art. 3°, inciso IV, de 26 de agosto de 2005, resolvo
INDEFERIR o pedido de fls. 02.
4 1 Encaminhe-se cópia do presente Despacho Decisório ao contribuinte, sendo-
lhe facultado apresentar manifestação de inconformidade ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciência desta decisão.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 7a Turma DRJ/CTA/PR no 06-32.793, de 22.07.2011, e-fls. 33-35:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONDIÇÃO DE EMPRESA EM
INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO.
A opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade
só pode ser efetuada enquanto não decorridos 180 dias da data de abertura constante
do CNPJ do contribuinte interessado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.02.2013, e-fl. 38, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.03.2013, e-fls. 39-40, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DOS FATOS:
A Empresa foi criada em 31/07/2007, conforme data de abertura no cadastro do
CNPJ ficando inativa até 31/12/2007, e foi entregue a Declaração Simplificada da
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004044/2008-31

Pessoa Jurídica Inativa 2008, conforme recibo anexo. Devido ao fato de que a empresa
ainda não tinha a inscrição estadual em 01/2008 e que o prazo para opção do Simples
Nacional era em 31/01/2008, não fizemos sua opção obedecendo o que diz o art. 70 da
Resolução CGSN n° 004-007 no seu § 3° No caso de inicio de atividade da ME ou
EPP no ano-calendário da opção, deverá ser observado o seguinte:
“I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), bem corno obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis,
terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para
efetuar a opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pela Resolução CGSN n° 41,
de 1° de setembro de 2008) ) (Vide art. 2° da Resolução CGSN n°41. de 1° de
setembro de 2008).”
Entendemos que a empresa não poderia optar pelo simples nacional até a data
de 31/01/2008. pois como diz o próprio COMITÊ GESTOR DO SIMPLES
NACIONAL, em sua opção de perguntas e resposta que diz: [...]
Considerando que a empresa ficou INATIVA até 31/12/2007, entendemos
também que a empresa início suas atividades em 03/2008, e que pela resposta da
própria receita federal de que o conceito de empresa inativa seria:
2 - Pessoa Jurídica Inativa - Conceito Considera-se pessoa jurídica inativa
aquela que não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não operacional,
patrimonial ou financeira, inclusivo aplicação no mercado financeiro ou de capitais,
durante todo o ano-calendário.
Diante do exposto entendemos que a empresa iniciou suas atividades em
03/2008, e como fizemos sua inscrição estadual em 20/03/2008, conforme
comprovante anexo e tentamos fazer a opção por meio do portal do Simples Nacional
em 20/03/2008, mas por motivo de intempestividade ficamos impossibilitado de aderir
a esta sistemática de tributação. Entramos com o pedido via processo administrativo
protocolado em 28/03/2008.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO:
Diante dos fatos e documentos apresentados entendemos que cumprimos o
prazo dos 10 dias do último deferimento que foi a inscrição estadual, solicitamos que
seja analisado o pedido de inclusão do simples nacional a partir de 01/01/2008.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa ao Início da Atividade
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004044/2008-31

A Recorrente discorda do procedimento fiscal, pois a inclusão em 01.01.2008 no
Simples Nacional deve ser deferida.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A pessoa jurídica pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional
retroativamente ao início da atividade no ano-calendário da opção, desde que as seguintes
condições cumulativas sejam preenchidas: (a) após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ), bem como obter a sua inscrição estadual e municipal, caso exigíveis,
terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional e (b) não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na
condição de pessoa jurídica em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da inscrição no CNPJ, observados os demais requisitos legais (art. 16 Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006 e Resolução CGSN no 04, de 30 de maio de 2007).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004044/2008-31

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que a Recorrente:
(a) no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) a data da abertura em 31.07.2007, e-fl. 11;
(b) no Comprovante de Inscrição Cadastral do Estado do Paraná a data do início
das atividades foi em 20.02.2008, e-fl. 10;
(c) no Requerimento da Empresário da Junta Comercial do Paraná a data de
deferimento foi em 31.07.2007, e- fl. 12;
(d) o alvará de localização da Prefeitura Municipal de Araucária/PR foi emitido
22.09.2007, e-fl. 13;
(e) o pleito de opção retroativa constante nos presente autos foi formalizado em
28.03.2008.2008, e-fl. 02.
Nesse sentido a Recorrente deveria cumprir os seguintes requisitos
concomitantemente:
(a) dez dias contados do último deferimento de inscrição formal ocorreu em
30.03.2008; e
(b) 180 dias constados da inscrição do CNPJ ocorreu em 27.01.2008 (31 dias em
agosto de 2007+ 30 dias em setembro de 2007 + 31 dias em outubro de 2007+ 30 dias em
novembro de 2007+ 31 dias em dezembro de 2007+ 27 dias em janeiro de 2008).
Comprova-se que a Recorrente formalizou seu pedido de inclusão retroativa no
Simples Nacional no dia 28.03.2008, ou seja, após do decurso dos prazos legais. A solicitação
arguida pela Recorrente, por essa razão, não pode ser deferida.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/CTA/PR no 06-32.793, de 22.07.2011, e-fls.
33-35, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No exercício da competência que lhe foi atribuída pela Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, o Comitê Gestor do Simples Nacional editou a Resolução n° 4, de
30/05/2007, regulamentando a forma, o prazo e a produção de efeitos da opção pelo
Simples Nacional.
A seguir, transcrevo o art. 7°, parágrafos 1 0, 3° e 6°, da referida Resolução: [...]
Em face do disposto no § 3o, I, é certo que as empresas em inicio de atividade podem
efetuar a opção pelo Simples Nacional no prazo de até dez dias contados do último
deferimento de inscrição estadual ou municipal.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.682 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004044/2008-31

Contudo, pelo que se depreende do § 6°, a empresa só é considerada em inicio de
atividade para fins de opção pelo Simples Nacional enquanto não decorridos 180 dias da
data de abertura constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ.
No presente caso, a data de abertura constante do CNPJ da empresa interessada é
31/07/2007 (fls. 21) e ela obteve inscrição estadual e tentou efetuar solicitação de opção
pelo Simples Nacional por meio da internet somente em 20/03/2008 (fls. 04), momento
em que já havia expirado o prazo de 180 dias durante o qual a empresa poderia ser
considerada em inicio de atividade.
Resta evidente, portanto, que a interessada realmente não poderia efetuar a opção pelo
Simples Nacional na condição de empresa em inicio de atividade e não há previsão
normativa que autorize o acatamento da pretensão por ela formulada.
Saliente-se que as normas acima transcritas devem ser estritamente observadas pela
Administração Tributária Federal, inclusive por esta Turma de Julgamento, conforme
disposto no artigo 7° da Portaria MF no 341, de 12/07/2011, que atualmente disciplina o
funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento — DRJ: [...]
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital